Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727336-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVAILTON TEIXEIRA MACHADO AGRAVADO: CONSTRUTORA BRASILIA HOME LTDA - ME, LUIS HENRIQUE DA SILVA GOMES, YARA MARIA FERREIRA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 19:16:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator